Tribunal: TJSP
Processo: 1008069-06.2020.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Débito negado, sem prova efetiva de sua ocorrência – Dano moral presumido (in re ipsa) – Negativação indevida – Majoração do valor de indenização – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000808455
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008069-06.2020.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LILIAN
SANTOS DEVEZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008069-06.2020.8.26.0001 - São Paulo - Voto 25.304 - (fr)
2
APELAÇÃO no 1008069-06.2020 – SÃO PAULO (Santana).
Apelante: Lilian Santos Deveza.
Apelada: Banco Bradesco S/A.
Juíza: Ariane de Fátima Alves Dias Paukoski Simoni.
Voto 25.304
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL Débito
negado, sem prova efetiva de sua ocorrência Dano
moral presumido (in re ipsa) Negativação indevida
Majoração do valor de indenização Recurso
parcialmente provido.
1. A sentença de fls. 108/113, de relatório adotado, julgou
parcialmente procedente ação de indenização por dano moral (R$5.000,00),
movida pela apelante à apelada sucumbência recíproca, com honorários
advocatícios de 10% do valor atualizado da causa.

Diz-se necessária majoração do valor indenizatório, já que o
montante fixado não é suficiente a inibir a reiteração da conduta praticada
pela apelada. Os juros de mora devem ser contados do ilícito (fls. 115/126).
Veio resposta (fls. 129/134).
É o relatório.
2. Recurso parcialmente fundado. O ato irregular consistiu em
negativação indevida do nome da autora (fls. 35/38 R$65,80), por débito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008069-06.2020.8.26.0001 - São Paulo - Voto 25.304 - (fr)
3
que alega desconhecer e do qual a apelada/ré não fez prova.

Dessa maneira, uma vez caracterizado o ilícito (negativação por
dívida inexistente), a anotação desabonadora se reputa indevida e suficiente à
caracterização de dano moral; até porque, o prejuízo é in re ipsa, a dispensar
demonstração que não sua só ocorrência.
Nesse sentido, julgado do STJ, no REsp. 591.238-MT, Rel. Min.
Hélio Quaglia Barbosa, 4a Turma, j. 10.04.2007, dispensa produção doutras
provas para caracterização do dano moral, por entendê-lo presumido, nas
circunstâncias.

De efeito, basta se coloque na posição da autora, a ter seu nome
conspurcado indevidamente. Lembre-se de que a prova do dano moral, que se
passa no interior da personalidade, se contenta com a existência do ilícito,
segundo precedente do STJ. Inegável, ainda, dos efeitos decorrentes dessa
situação, quanto às pessoas de bem.

Quanto ao valor, à falta de critério legal objetivo, de se levar em
consideração a condição econômica das partes e as consequências do ato. O
quanto não pode ser irrisório, sob pena de não servir ao cumprimento de seu
objetivo específico, nem excessivamente elevado, a propiciar enriquecimento
indevido. Deve ser equilibrado, porque tem finalidade compensatória.

Em suma, o valor a ser pago deve compensar o dano e
desestimular reincidência, observados os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008069-06.2020.8.26.0001 - São Paulo - Voto 25.304 - (fr)
4
Na situação específica, não comprovadas quaisquer outras
situações decorrentes do fato aqui em análise, circunstancialmente, adstrito
àquilo que vem entendendo o STJ e esta Câmara, razoável majoração do
valor indenizatório para R$15.000,00 (qimze mil reais).

Referida quantia deve ser atualizada monetariamente a partir do
arbitramento (publicação deste acórdão, conforme súmula 362 do STJ). E, ao
contrário da aplicação da súmula 54 daquele Tribunal, ficou patenteado que a
apelante reconhece-se correntista do apelado (fl. 108); com o que, existiu
relação de contrato das partes. Assim, os juros moratórios correm da citação.

Quanto da sucumbência recíproca, incide a súmula 326 do STJ.
Com isso, a sucumbência é integral da apelada, pagando-se custas e despesas
processuais, com honorários de quinze por cento (15%) da condenação
corrigida (art. 85, §§ 2o e 11, do CPC).
3. Pelo exposto, provê-se parcialmente o recurso.

Vicentini Barroso